Tribunal: STF
Processo: AI 676341
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPTU DO MUNICÍPIO DO RIO DE
   JANEIRO. PROGRESSIVIDADE ANTERIOR À EC 29/2000. TAXA DE COLETA DE
   LIXO E LIMPEZA PÚBLICA - TCLLP E TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -
   TIP. EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO CONTROLE
   DIFUSO. MULTA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A atribuição de efeitos
   prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, dado o seu
   caráter excepcional, somente tem cabimento quando o tribunal
   manifesta-se expressamente sobre o tema, observando-se a
   exigência de quorum qualificado previsto em lei.
II -
   Aplicação de multa (art. 557, § 2º, do CPC).
III - Agravo
   Regimental improvido.